Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011893-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS DO PARTICULAR ACOLHIDOS
- OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO –
ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS
.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Na hipótese de ser constatado o erro material, há de se acolher os aclaratórios, no intuito de sanar o vício, e retificar o trecho equivocado.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1011893-85.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
EXPRESSO MARINGA LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
EXPRESSO MARINGA LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Expresso Maringá Ltda
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 216730697, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Agravo de Instrumento pela Fazenda Pública Estadual, a manter a condenação do referido em honorários advocatícios.

O primeiro Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão apresenta erro material, uma vez que foi registrado, no relatório, que os honorários advocatícios foram reduzidos à metade nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios no intuito de que o vício seja sanado.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que há uma distinção entre o caso concreto e o tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o valor da causa seria inestimável, a demandar a fixação dos honorários advocatícios de maneira equitativa.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que haja a alteração do método de arbitramento da verba honorária.

Apenas o particular apresentou contrarrazões, esta apresentada no ID no 223088660, sendo decorrido o prazo para o Estado de Mato Grosso, sem qualquer manifestação, consoante certidão de ID no 223112671.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Expresso Maringa Ltda
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 216730697, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Agravo de Instrumento pela Fazenda Pública Estadual, a manter a condenação do referido em honorários advocatícios.

De acordo com o apontado, existem 2 Embargos de Declaração opostos, um a apontar o erro material, e outro a sustentar a omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Com relação ao aclaratório apresentado pelo particular, que sustenta o erro material, é certo que este deve ser acolhido.

Restou registrado no relatório da decisão impugnada que: [...]
condenou o Agravante no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, além de reduzir a quantia pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, III, c/c 90, § 4o, do Código de Processo Civil
.

É certo, no entanto, que não houve a referida redução à metade, seja pelo Juízo
a quo
, ou por este Sodalício, logo, os trechos em que constam a referida menção devem ser suprimidos.

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, é necessário dispor que, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restou claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão da necessidade da fixação dos honorários em grau percentual.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema no 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

[...]

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor da causa, qual seja, R$ 68.609,09 (sessenta e oito mil seiscentos e nove reais nove centavos), o que afastaria a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8o, do CPC.

[...]

Como, então, o julgamento se deu em atenção ao que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, seria temerário fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.

[...] [Destaquei]

No caso, então, não há como se ventilar a omissão, uma vez que restou disposto de forma clara que, os honorários advocatícios não poderiam ser fixados de maneira equitativa, ante a inexistência de valor exorbitante, ou inestimável.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração, a
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos por Expresso Maringá Ltda, a corrigir o erro material existente, e
REJEITO
os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024